Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708189-94.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DEBETH DIAS AQUINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA IMINENTE DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RDC 56/2009 DA ANVISA. PODER DE POLÍCIA REGULAMENTAR. SERVIÇO QUE ENVOLVE RISCO À SAÚDE. PROIBIÇÃO. NULIDADE DE NORMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA é competente para normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços relacionados que envolvam risco à saúde pública, razão pela qual é vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que se refere aos critérios de controle sanitário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 2. No caso, não restou demonstrada ameaça de violação a direito do impetrante, tampouco iminência de sofrer qualquer ato ilegal pela autoridade coatora e, ainda, não foi comprovada qualquer situação em desconformidade com a legislação ou abuso de poder. 3. A ação que tramitou perante a 24a Vara Federal Cível do TRF da 3a Região, na qual foi declarada nula a RDC n. 56/2009, foi ajuizada pelo Sindicado Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo e gera efeitos somente entre as partes envolvidas (art. 506 do CPC). 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 1°, § 6°, 2°, inciso IV, e 3°, incisos IV, V e VI, todos da Lei 13.874/2019, defendendo seu direito à utilização de câmaras de bronzeamento em seu estabelecimento comercial, haja vista que não existe lei proibindo seu uso, mas somente resolução da ANVISA. Afirma que o referido ato normativo já foi declarado nulo pela 24a Vara Federal de São Paulo, no processo n° 0001067-62.2010.4.03.6100. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, 22, inciso I, e 24, todos da Constituição Federal, defendendo que não pode ser impedida de uma prática sem lei assim o determinando. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 1°, § 6°, 2°, inciso IV, e 3°, incisos IV, V e VI, todos da Lei 13.874/2019, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, a turma julgadora concluiu que: "Não há nos autos provas que demonstrem a alegada ameaça de violação ao seu direito, tampouco que está na iminência de sofrer qualquer ato ilegal pela autoridade coatora e, ainda, não restou comprovado qualquer fato em desconformidade com a legislação ou abuso de poder por parte da Administração Pública” (ID 57916529). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)”. (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Além disso, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023